Tribunal: STF
Processo: SS 5663
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito processual. Embargos de declaração em agravo regimental em suspensão de segurança. Parceria público-privada. Revisão judicial de caducidade da concessão. Alegada omissão. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



    I.  Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do pedido de suspensão de segurança.



    2. A medida de contracautela tem por objeto ato jurisdicional que sustou decreto que havia declarado a caducidade de contrato administrativo para a prestação de serviço de saneamento básico.



    II.  Questão em discussão



    3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III.  Razões de decidir



    4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente as alegações referentes aos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. Quanto à tese de que não haveria incidência das Súmulas nº 280/STF e nº 454/STF, o acórdão mencionou que a decisão impugnada se baseia exclusivamente na interpretação de aspectos específicos do contrato de concessão e na aplicação do art. 27 da Lei nº 8.987/1995 e do art. 5º, inc. II, da Lei nº 11.079/2004. Deste modo, não merece reparo o acórdão embargado, que concluiu pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido de suspensão.



    5. O não conhecimento da ação representa um obstáculo à apreciação desta Suprema Corte acerca dos elementos que autorizariam a suspensão da decisão impugnada, isto é, do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    6. A análise dos embargos de declaração revela um intuito apenas infringente do julgado desta Corte, demonstrando, pela via imprópria, mera irresignação com o resultado do julgamento que não acolheu a pretensão do requerente, ora embargante.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: Súmulas nº 280/STF e nº 454/STF; STP 780-AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.